Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705251-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON MACHADO GUIMARAES NETO AGRAVADO: NOELIA LIMA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MMo Juiz da 17a Vara Cível de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0726625-60.2020.8.07.0001, INDEFERIU o pedido de produção de prova oral, tendo em vista os seguintes argumentos (ID no 23428809): “Na fase de especificação de provas, a requerida/reconvinte manifestou desinteresse em uma maior dilação. O autor/reconvindo, por sua vez, postulou a designação de audiência de instrução e julgamento, para a colheita do depoimento pessoal da ré e do depoimento das testemunhas arroladas (id. 82016806). Não há, porém, matéria fática controvertida a ser desnovelada por prova oral. Nesse particular, observo que a causa de pedir remota (tanto da ação quanto da reconvenção) já se encontra suficientemente elucidada pela prova documental acostada aos autos, o que, pela perspectiva da inutilidade, torna despicienda a dilação pretendida pelo autor/reconvindo (art. 370, parágrafo único, do CPC). Assim, indefiro a produção da prova oral. Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais.” Em suas razões recursais, o agravante explica ter proposto a presente AÇÃO DE INEDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em razão dos ataques à sua imagem e honra, perpetrado pela requerida, por meio do diário eletrônico denominado “Blog da Noélia Brito”. Entende que o ato imputado à demandada estaria suficientemente comprovado, principalmente por não ter sido contestado, cabendo, no caso, a aplicação do disposto no art. 341 do CCB. Sustenta que, apesar de despicienda a comprovação do dano moral, tendo em vista a jurisprudência do STJ, não se poderia afirmar pela inexistência de matéria fática controvertida a ser dirimida por meio da produção de prova oral, como mencionado pelo Juiz da origem, na medida em que, necessária demonstração da extensão do prejuízo suportado pelo autor, ora recorrente, principalmente em razão do cargo por ele ocupado. Nesse contexto, entende necessária a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, sob pena de afronta ao direito de defesa, previsto pelo art. 5o, LV, da CF. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo originário. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, DEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES. Preparo regular (Id. 23634696). É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei; XIII - contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1227939, Processo: 07213255720198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Julgamento: 29/1/2020, publicação: 27/2/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (grifos nossos)” (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) Logo, o agravo de instrumento é meio processual inadequado, pois a decisão interlocutória impugnada não se encontra dentre aquelas listadas do art. 1.015, do CPC. No mais, no caso em epigrafe, diferentemente do que tenta induzir o recorrente, não há nenhuma urgência na apreciação do pleito, que trata apenas de decisão que indeferiu a produção de prova oral, por entender que a questão posta já se encontrava suficientemente elucidada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC combinado com o art. 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021 12:03:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator